Tribunal: TJMT
Processo: 1003524-52.2021.8.11.0007
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003524-52.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADAILTON ALEXANDRE - CPF: 030.956.511-12 (RECORRENTE), ANGELICA NATALI CORDIOLI - CPF: 050.843.511-06 (ADVOGADO), LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003524-52.2021.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta

Parte Recorrente(s):
Banco Bradesco S/A

Parte Recorrida(s):
Adailton Alexandre e Pagseguro Internet LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem na pauta: 223

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – SERVIÇOS BANCÁRIOS – PAGAMENTO POR PIX – CHAVE VINCULADA À CONTA CORRENTE DO AUTOR NO BANCO BRADESCO – QUANTIA NÃO CREDITADA NA RESPECTIVA CONTA – VALOR REMETIDO À INSTITUIÇÃO PAGSEGURO – CONSUMIDOR QUE SEQUER ERA CORRENTISTA DA SEGUNDA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA –
DEMORA DA PARTE RÉ EM REALIZAR A DEVOLUÇÃO DO VALOR – RESTITUIÇÃO APÓS AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO JUDICIAL –
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo réu BANCO BRADESCO S/A, ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, em razão de falha na prestação dos serviços bancários, concernente a transferências enviadas via
pix
, sem correspondente crédito dos valores na conta corrente respectiva.

2.

Narra a parte autora que é cliente do recorrente, BANCO BRADESCO S/A, sendo que, à época dos fatos, possuía chave
pix,
correspondente ao seu CPF, vinculada à conta corrente nº 380423-2, agência 1380. Relata que, entre os dias 08 a 15/04/2021, foram realizados 03 (três) pagamentos a seu favor na mencionada chave, porém os valores correspondentes não restaram creditados na conta corrente respectiva, mas sim foram remetidos a uma conta no PAGSEGURO, corréu na presente demanda, cuja existência o demandante desconhecia.

3.

Após diversas diligências administrativas, foi instruído a cancelar a chave
pix
existente junto ao Banco Bradesco, bem como a abrir nova conta no PagSeguro, a fim de que os valores fossem creditados a seu favor, visto que esta instituição reconheceu que a conta então existente em nome do autor seria decorrente de fraude.

4.

O demandado BANCO BRADESCO S/A argui sua ilegitimidade passiva, sustentando não possuir envolvimento com os fatos apurados no feito. Considerando, porém, que esta preliminar guarda total relação com o mérito da causa, postergo sua análise para tal momento, quando, diante do cotejo de todos os elementos processuais será delineado sobre a existência de ato ilícito e acerca da responsabilidade civil entre os figurantes no polo passivo da ação.

5.

No mérito, o Banco recorrente ainda requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, reduzido o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

6.

Malgrado as alegações do réu de que não praticou ato ilícito ensejador de danos extrapatrimoniais, entendo que deve responder pelos danos causados ao consumidor, visto que a instituição bancária,
ao fornecer os serviços de conta corrente, torna-se solidariamente responsável por eventuais falhas na prestação dos serviços em favor de seus correntistas, por ser integrante da mesma cadeia de consumo.

7.

Para além disso, tem-se que a situação descrita nos autos decorreu de transferências de valores direcionadas a conta do autor junto ao Banco recorrente, que por motivos não justificados nos autos, não foram creditadas devidamente. Em relação a esses fatos, o requerido nada acresce, a fim de justificar que os procedimentos internos que lhe competiam foram atendidos devidamente, ônus que lhe incumbia (art. 373, II e §1º, do CPC), sobretudo por pretender isentar-se da responsabilidade pela privação do autor dos valores em questão.

8.

Em relação ao argumento de que o requerente, ora recorrido, não possuiria chave
pix
cadastrada naquela instituição por seu CPF, verifico que o próprio autor relatou, em sua inicial
, que foi compelido a cancelar a respectiva chave, quando do imbróglio instaurado a respeito das transferências objetadas.

9.

O cerne deste caso, portanto, é a vulnerabilidade do sistema interno da instituição financeira, que de alguma forma permitiu que a chave
pix
já cadastrada em nome do autor fosse vinculada a outra conta corrente, de outra instituição, direcionando indevidamente os valores e violando a cautela e dever de segurança esperados de uma empresa de seu porte e responsabilidade.

10.

Logo, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pelo autor, ora recorrido, são passíveis de indenização por dano moral.

11.

Neste caso, vale destacar, trata-se de dano moral
in re ipsa
, o qual está vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.

12.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar dos bancos demandados, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrada solidariamente pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais,
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022